Tribunal: TJBA
Processo: 8001099-02.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001099-02.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: FRANCISCO CARLOS ALVES TRINDADE e outros

Advogado(s)
:
THAIANE DUTRA LUZ COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADO ANTES DA LEI Nº 9.656/98. NÃO ADAPTADO. APLICAÇÃO DO CDC. PACIENTE IDOSO ACAMADO COM DOENÇA NEURODEGENERATIVA (SÍNDROME CÓRTICO-BASAL) EM ESTADO AVANÇADO. INDICAÇÃO MÉDICA PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
). NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA DA OPERADORA SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PROTEÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA 12 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Francisco Carlos Alves Trindade, representado por Mônica Teixeira Trindade, determinou a cobertura integral de tratamento em regime de
home care
, conforme prescrição médica, incluindo atendimento multiprofissional, enfermagem 24 horas, fornecimento de insumos, estrutura hospitalar domiciliar e transporte por ambulância. A ré sustenta ausência de previsão contratual para internação domiciliar, exclusão expressa de cobertura, tentativa frustrada de atendimento alternativo por credenciadas e desequilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura para tratamento em regime de
home care
quando há prescrição médica que o recomenda como necessário; (ii) estabelecer se a operadora de saúde está obrigada a custear o tratamento domiciliar mesmo em contrato firmado antes da Lei nº 9.656/98 e não adaptado à sua sistemática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive àqueles celebrados antes da Lei nº 9.656/98, autorizando o controle de abusividade das cláusulas contratuais.

4. Cláusulas contratuais que excluem cobertura de tratamento de internação domiciliar, prescrito por médico responsável, são consideradas abusivas por restringirem direitos fundamentais à saúde e à vida do beneficiário, frustrando a própria natureza do contrato.

5. A negativa de cobertura para
home care
, quando este substitui internação hospitalar, viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

6. A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 12 da Seção Cível de Direito Privado do TJ/BA consolidam o entendimento de que é abusiva a recusa de custeio do tratamento domiciliar, ainda que ausente previsão contratual expressa.

7. O argumento da operadora quanto à tentativa frustrada de atendimento alternativo por credenciadas não exime o dever de cobertura, dado que a indicação do tratamento compete ao profissional médico, sendo indevida sua substituição por critérios administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde firmados antes da Lei nº 9.656/98, permitindo o controle de abusividade de cláusulas contratuais.

2. É abusiva a cláusula contratual que exclui o custeio de tratamento de internação domiciliar quando este é prescrito por profissional médico como substitutivo à internação hospitalar.

3. A operadora de saúde tem obrigação de custear o tratamento domiciliar essencial à preservação da saúde e da vida do beneficiário, ainda que não previsto expressamente no contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 47, 51, §1º, II; CC, art. 422; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.325.939/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.04.2014; STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.02.2023; TJ/BA, Súmula 12, j. 29.04.2014.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2